Tribunal: TJMT
Processo: 1000153-31.2022.8.11.0012
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000153-31.2022.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUNIOR DE SOUSA LOPES - CPF: 014.070.791-31 (APELANTE), DANIEL PEREIRA CAVALCANTE - CPF: 021.522.771-98 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINO WEMERSON DA SILVA PENA - CPF: 045.574.141-76 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JUNIOR DE SOUSA LOPES - CPF: 014.070.791-31 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Nulidade da busca pessoal. Inexistência. Provas lícitas. Materialidade demonstrada. Ausência de elementos suficientes para configuração do tráfico. Desclassificação para uso próprio. Prescrição retroativa. Extinção da punibilidade. Recurso da Defesa provido e do Ministério Público prejudicado.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas a 8 (oito) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, e 804 (oitocentos e quatro) dias-multa.

A Defesa alega nulidade da abordagem policial, com a consequente absolvição por falta de provas. No mérito, visa a desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal ou aplicação do tráfico privilegiado.

O Ministério Público visa a elevação da pena-base.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) a busca pessoal que resultou na apreensão da droga seria nula por ausência de fundada suspeita; 2) as drogas apreendidas seriam destinadas ao consumo próprio.

III. Razões de decidir

1.
A busca pessoal é válida quando amparada em fundada suspeita decorrente de elementos objetivos, como nervosismo exacerbado, tentativa de evasão e uso de tornozeleira eletrônica.

2. As circunstâncias do flagrante não evidenciam inequívoca destinação mercantil da droga: ausência de apetrechos típicos do tráfico, inexistência de atos de comercialização e quantidade não expressiva de entorpecentes.

3. Se o acusado não foi flagrado “
comercializando drogas ou entregando substâncias entorpecentes a terceiros
” e ausentes “
diligências investigatórias que apontem, de maneira inequívoca, para a narcotraficância por parte do acusado
”, não se identificam provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas, ao passo que a condição de usuário se apresenta mais factível.

4. Desclassificada a conduta, aplica-se o prazo prescricional de 2 (dois) anos e, considerado o recebimento da denúncia em 21.2.2022, verifica-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva, extinguindo-se a punibilidade.

5. Absolvido o acusado, resulta prejudicado o pedido elevação da pena formulado pelo Ministério Público.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da Defesa conhecido e provido para desclassificar o tráfico de drogas para uso de substâncias entorpecentes (Lei no 11.343/06, art. 28) e, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, declarar extinta a punibilidade do réu, de forma diferida e condicionada ao trânsito em julgado para a acusação, com isenção das custas processuais.

Recurso do Ministério Público prejudicado.

Teses de julgamento
:

1. A busca pessoal é válida quando fundada em elementos objetivos que indiquem suspeita concreta de prática criminosa.

2. A apreensão de pequena quantidade de drogas, desacompanhada de outros elementos probatórios que indiquem o tráfico, autoriza a desclassificação da conduta para o delito de posse para uso próprio.

3. Reconhecida a desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006, deve-se declarar a extinção da punibilidade pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva retroativa.

4. Declarada a absolvição, fica prejudicado o exame de pedido de majoração da pena deduzido pelo Ministério Público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; art. 144, § 5o. CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 59, 107, 109, 110. CPP, arts. 240, §2o, 244, 577, 593, I. Lei no 11.343/2006, arts. 28, 30, 33, caput, 42. Lei no 9.099/1995.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgRg no RHC no 229514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2.10.2023; STF, ARE no 1533592/RS, Rel. Min. Carmen Lúcia, 5.2.2025; STF, AgRg no HC no 253.675/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 13.5.2025; STJ, AgRg no HC no 621.586/SP; STJ, HC no 659.689/DF; STJ, RHC no 115903/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 2.9.2019; STJ, AgRg no HC no 547.833/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 13.3.2020; STJ, AgRg no HC no 687.674/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 15.2.2022; STJ, HC no 705522/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 14.12.2021; TJMT, HC no 1011239-35.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando Perri, 10.7.2022; TJMT, AP no 1008054-91.2021.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, 4.6.2024; TJMT, AP no 0026782-13.2015.8.11.0042, Rel. Des. Orlando Perri, 8.5.2020; TJMT, AP no 0002571-02.2017.8.11.0022, Rel. Des. Orlando Perri, 24.3.2023; TJMT, AP no 0002865-71.2019.8.11.0026, Rel. Des. Helio Nishiyama, 1.4.2025; TJMG, AP no 0011206-38.2020.8.13.0433, Rel. Des. Eduardo Brum, 10.4.2024; TJDFT, AP no 0703281-47.2020.8.07.0002, Rel. Sandoval Oliveira, 11.2.2023; AP no 0710329-26.2021.8.070001, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 28.12.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000153-31.2022.8.11.0012 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE NOVA XAVANTINA

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO E JUNIOR DE SOUSA LOPES

APELADOS(S): JUNIOR DE SOUSA LOPES E MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por JUNIOR DE SOUSA LOPES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos de ação penal (PJe 1000153-31.2022.8.11.0012), que o condenou por tráfico de drogas a 8
(oito) anos e 1 (um) mês de reclusão,
em regime inicial fechado,
e 804 (oitocentos e quatro)
dias-multa, - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 302925893).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA sustenta que a natureza e a quantidade de entorpecentes apreendidos “
revela uma maior reprovabilidade da conduta
”
.

Requer o provimento para que seja exasperada a pena-base (ID 302925894\).

JUNIOR DE SOUSA LOPES suscita nulidade das provas decorrentes da abordagem policial por ausência de fundadas suspeitas e porque “
a sentença desrespeitou o entendimento desse próprio Egrégio Tribunal de Justiça [...] no Habeas Corpus n. 1000645-59.2022.8.11.0000
”
.
No mérito, alega que: 1) a droga apreendida era para consumo próprio; 2) existe “
bis in idem
” na valoração das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e aos maus antecedentes; 3) faz jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca pessoal e, por conseguinte, absolvido. Subsidiariamente, desclassificada a conduta para porte de drogas para consumo pessoal ou readequada sua pena.

Prequestiona “
todas as matérias constitucionais/convencionais e legais deduzidas, expressa ou implicitamente,
” (ID 302925900).

JUNIOR DE SOUSA LOPES e a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 302925897 e 304263371).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo da Defesa e provimento do recurso do órgão do Ministério Público, em parecer assim sintetizado:

“Recursos de apelação criminal. Irresignação defensiva e ministerial. 1. Recurso defensivo: 1.1. Preliminar: A alegação de nulidade da abordagem policial, por ausência de fundada suspeita. NÃO ACOLHIMENTO. Intervenção estatal motivada por elementos objetivos e concretos. Comportamento suspeito do apelante, já conhecido no meio policial, que fazia uso de tornozeleira eletrônica e, ao avistar a equipe policial, demonstrou nervosismo exacerbado tentando se evadir do local. A fundada suspeita foi confirmada pela apreensão de substâncias entorpecentes em seu poder. Ausência de nulidade. Rejeição. 1.2. Mérito: a) Pedido de desclassificação para uso pessoal. NÃO ACOLHIMENTO. A quantidade de droga apreendida (48,251g de cocaína e 0,451g de maconha), o modo de acondicionamento, o valor comercial elevado dos entorpecentes, a prova testemunhal e a ausência de justificativa lícita para sua posse indicam destinação mercantil. b) Retificação da dosimetria. Alegado bis in idem na valoração da culpabilidade e dos antecedentes do agente. NÃO ACOLHIMENTO. A valoração negativa da culpabilidade decorreu da prática do crime durante o cumprimento de pena imposta anteriormente, sob monitoramento eletrônico, circunstância distinta e autônoma dos antecedentes criminais, devidamente comprovados por condenações definitivas. c) Por fim, a defesa requer o reconhecimento do tráfico privilegiado. NÃO ACOLHIMENTO. Ausentes os requisitos cumulativos do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas. Incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado. Apelante reincidente e que vinha se dedicando às atividades criminosas. Parecer pela rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso defensivo. 2. Recurso ministerial: Objetiva-se a retificação da dosimetria da pena para que seja valorada negativamente a circunstância judicial do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, correspondente à natureza e a quantidade da droga. NÃO ACOLHIMENTO. (...) Apelante capturado na posse de porção de maconha, pesando 0,451g, e uma porção de cocaína em forma de pedras e grânulos, totalizando 48,251g. A conduta não ultrapassa a própria reprovabilidade intrínseca ao crime de tráfico ilícito de drogas, não justificando a intensificação da reprimenda no quesito “quantidade e natureza”, que devem ser analisados conjuntamente. 3. Conclusão: Parecer pelo não acolhimento da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO de ambos os recursos.
”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 313749896)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA PESSOAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defesa suscita a nulidade da busca pessoal ao argumento de que não havia fundadas suspeitas para a abordagem e que “
a sentença desrespeitou o entendimento desse próprio Egrégio Tribunal de Justiça quanto ao caso em debate, uma vez que no Habeas Corpus n. 1000645-59.2022.8.11.0000, esse próprio Tribunal igualmente entendeu pela abordagem ilegal, concedendo a ordem. Não houveram fatos novos, posteriores à concessão da ordem no aludido remédio constitucional
” (ID 302925900)

Vejamos.

No julgamento do
Habeas Corpus
no 1000645-59.2022.8.11.0000, julgado em 29.3.2022, este e. Tribunal concedeu parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas foi reconhecido que a validade e regularidade da busca pessoal depende da existência de fundadas razões (justa causa) que indiquem a ocorrência de crime e “
justifiquem, objetivamente, a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo
” (STJ, AgRg no HC 621.586/SP), destacando que “
o suposto nervosismo do paciente ao avistar a guarnição [parâmetro subjetivo dos agentes policiais], por si só, não permite concluir que estivesse praticando qualquer delito no momento de sua abordagem, a autorizar a revista pessoal (STJ, HC 659.689/DF)
”.

Todavia, não foi reconhecida, expressamente, a ilicitude da busca pessoal, mas determinou que essa questão deveria ser aferida pelo juiz da causa, considerando “
a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório
nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual
” (HC 1000645-59.2022.8.11.0000).

Após a instrução processual, o Juízo singular concluiu pela legalidade da abordagem policial, considerando não apenas o nervosismo de JUNIOR DE SOUSA LOPES ao avistar a viatura, mas: 1) o fato de estar sob monitoramento eletrônico [cuja situação jurídica atrai a fiscalização policial], 2) ser conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico de drogas; 3) ter tentado alterar sua rota e evadir-se da guarnição; e 4) mexer insistentemente na cintura, a demostrar fundada suspeita para a busca pessoal.

Logo, a abordagem resultou na apreensão de substâncias entorpecentes consistentes em uma pequena porção de maconha (0,451g) e uma porção de pasta base de cocaína, acondicionadas em forma de pedras e grânulos (48,251g), armazenadas em sacola plástica, no interior da cueca de JUNIOR DE SOUSA LOPES (ID 302925372 - pág. 7)

Com efeito, o policiamento preventivo e ostensivo, “
a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional
” (STF, Ag. Reg. no RHC no 229514/PE – Relator: Min. Gilmar Mendes – 2.10.2023), constitui elemento inerente à função constitucional conferida às Polícias Militares, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5o).

Ademais, a operação de patrulhamento ostensivo envolve, além de outros aspectos, a preservação da ordem pública, fundada na repressão de crimes, contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de prevenção secundária (TJMT, HC no 1011239-35.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal - 10.7.2022). Isso porque as abordagens policiais e buscas preventivas acontecem “
antes da infração penal, e, quando esta já exista, mas não é do conhecimento da Polícia
”, razão pela qual constituem-se “
meio de se descobrir o crime, como ocorre comumente, por exemplo, nos crimes permanentes de porte ou transporte de armas e drogas
” (JOÃO ROTH, Ronaldo (org). Polícia Preventiva no Brasil: Direito Policial: Abordagens e Busca Pessoal. São Paulo: Editora Dialética, 2022, p. 52).

O c. STF decidiu que “
informações detalhadas sobre os ilícitos
” constituem “
fundadas suspeitas para a abordagem policial
” e, desse modo, permitem a realização de busca pessoal, “
em consonância com o disposto no inc. X do art. 5o e no § 5o do art. 144 da Constituição da República
” (ARE 1533592/RS – Relator: Min. Carmen Lúcia - 5.2.2025). No mesmo sentido, o c. STJ considerou lícita a busca pessoal quando o

“
apontamento de elementos concretos
” possibilita a localização de “
indivíduo com as características citadas
” e, por conseguinte, a confirmação das “
informações outrora recebidas
” (AgRg no HC no 184.395/MG - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – Sexta Turma - 15.12.2023).

Sublinhe-se, ainda, julgado deste e TJMT:

“É válida a busca pessoal realizada por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime de tráfico de drogas, pautada em elementos objetivos [...], pois preenchidos os requisitos da fundada suspeita exigidos pelo artigo 244 do Código de Processo Penal.”
(AP no 1008054-91.2021.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 4.6.2024)

Isso porque, o tirocínio “
tem como fundamento a ciência aplicada à atividade policial
”, de modo que a suspeita “
de criminosos a partir de comportamentos objetivos não macula o processo penal
” (STF, AgRg no HC 253.675/SP - Relator: Min. Gilmar Mendes – Segunda Turma – 13.5.2025).

Sobre o tema, destaca-se lição de Douglas Fischer

“
[...] seguindo o que assentado pela Corte Suprema brasileira (sem qualquer dissenso com os parâmetros convencionais reconhecidos na jurisprudência), não pode haver um sério comprometimento do exercício da segurança se ‘um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial’.

Se devidamente demonstradas e/ou coerentes com os casos postos a julgamento, desconsiderar esses elementos, notadamente impedir as técnicas policiais típicas e estudadas pelas polícias na averiguação de fatos sob fundada suspeita (ou então em decorrência de fiscalizações de rotina e aleatórias (sem cunho discriminatório ou que caracterize fishing expedition) poderá ensejar exatamente a presença dos elementos que implicaram quase duas dezenas de condenações do Brasil na Corte IDH, que é a adoção de todas as formas e técnicas de apuração probatória (lícitas, por óbvio) para a responsabilização eventual dos agentes criminosos [...].
” (A sentença da Corte IDH no Caso Fernández Prieto y Tumbeiro, as interpretações do STF e alguns desvios de premissas e julgamentos pelo STJ. Publicado em:
https://temasjuridicospdf.com
)

No caso, a busca pessoal ocorreu em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, §2o, e 244), razão pela qual não se verifica qualquer ilegalidade do ato policial.

Logo, não se identifica a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 11 de janeiro de 2022, por volta de 11h10min., na Avenida Brasília, bairro Tonetto, neste município de Nova Xavantina/MT, o denunciado JÚNIOR DE SOUSA LOPES, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, após adquirir de maneira escusa, trazia consigo, para fins de comercialização, 01 (uma) porção da substância entorpecente popularmente conhecida como maconha (“Cannabis Sativae Linneu”), pesando aproximadamente 0,451g. (quatrocentos e cinquenta e um centigramas) de massa líquida, e 01 (uma) porção contendo pedras e grânulos da droga denominada cocaína, cujo peso totalizou cerca de 48,251g. (quarenta e oito gramas e duzentos e cinquenta e um centigramas) de massa líquida, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Laudo Pericial n.o 310.2.04.2022.000521-01, (f. 69-73 – ID 75479773 e colorido em anexo). [...]

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual oferece denúncia em face de JÚNIOR DE SOUSA LOPES, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 [...].
”
(Fábio Rogério Sant’Anna Pinheiro, promotor de Justiça – ID 302925382)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] A materialidade da conduta criminosa ficou demonstrada através do auto de prisão em flagrante no 105.3.2022.524 (Id. 75479773), boletim de ocorrência no 2022.8889 (Id. 75479755), auto de apreensão no 2022.16.12582 (Id. 75479756), laudo pericial n.o 310.2.04.2022.000521-01 (Id. 76860090). [...]

Com relação à autoria, restou comprovada na medida em que o réu foi preso em flagrante na posse de 01 (uma) porção da substância entorpecente popularmente conhecida como maconha (“Cannabis Sativae Linneu”), pesando aproximadamente 0,451g. (quatrocentos e cinquenta e um centigramas) de massa líquida, e 01 (uma) porção contendo pedras e grânulos da droga de nominada cocaína, cujo peso totalizou cerca de 48,251g. (quarenta e oito gramas e duzentos e cinquenta e um centigramas) de massa líquida. [...]

Nesse passo, considerando as circunstâncias da prisão em flagrante, associada à maneira como a “pasta base de cocaína” e a “maconha” estavam acondicionadas, isto é, pedras e grânulos, totalizando 48,251g, e 0,451g de maconha, ainda, considerando o histórico do acusado que é multirreincidente e reincidente específico pela prática de tráfico de drogas, não se depreende a finalidade de mero consumo próprio, certo ainda que não fora apreendido qualquer petrecho compatível com o consumo das referidas substâncias. [...]

Ante ao exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido descrito na denúncia, para CONDENAR o réu JUNIOR DE SOUSA LOPES, devidamente qualificado nos autos, nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. [...]

Na primeira fase, atendendo ao disposto no artigo 59 do Código Penal e ao artigo 42, da Lei no 11.343/2006, consigna-se que: i) natureza e quantidade de droga: para a configuração nesta etapa, necessária a análise conjunta da natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos. Foram apreendidas 01 (uma) pequena porção de maconha, pesando, aproximadamente, 0,451g. (quatrocentos e cinquenta e um centigramas); e 01 (uma) porção, na forma de pedras e grânulos positivo para cocaína, cuja massa líquida totalizou 48,251g. (quarenta e oito gramas e duzentos e cinquenta e um centigramas), conforme informações constantes do laudo pericial em Id. 76860090. Dessa forma, a variedade e quantidade de drogas apreendidas, conquanto seja suficiente para caracterizar a traficância, dada a quantidade inexpressiva, não autoriza a exasperação da pena-base; ii) culpabilidade: a prática de novo delito enquanto cumpria a pena por condenação anterior, fazendo uso de tornozeleira eletrônica, denota maior reprovabilidade da conduta, devendo ser valorada negativamente; iii) antecedentes: o réu ostenta antecedentes criminais, confirmados pelas condenações definitivas no autos registrados sob os números 0002330-05.2010.8.11.0012, 0000651-67.2010.8.11.0012 e 0000221-47.2012.8.11.0012, conforme relatório de antecedentes criminais de Id.76895741, assim, a circunstância será valorada negativamente, sem que isso configure bis in idem; [...]

Considerando a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 670 (seiscentos e setenta) dias-multa. [...]

Na segunda fase, ausente atenuante. Presente a agravante da múltipla reincidência, confirmada pelas condenações definitivas nos autos dos processos no 0002330-05.2010.8.11.0012, 0000260-51.2016.8.11.0029 e 1002416-31.2020.8.11.0004, razão pela qual elevo a pena em 1/5, fixando a pena intermediária em 08 (oito) anos e 01 (um) mês de reclusão, e pagamento de 804 (oitocentos e quatro) dias-multa. [...]

Na terceira fase, ausentes causa de aumento ou de diminuição da pena. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, pois o réu possui condenações anteriores, sendo certo que, à época dos fatos, estava em cumprimento de pena em regime semiaberto de no 0000718-34.2012.8.11.0021, o que indica não só reincidência criminal, como a renitência na prática de atividades ilícitas, a afastar a benesse.

Dessa forma, torno a pena definitiva em 08 (oito) anos e 01 (um) mês de reclusão, e pagamento de 804 (oitocentos e quatro) dias-multa. [...]

No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, considerando os critérios do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, a pena privativa de liberdade será cumprida em regime inicial fechado. As circunstâncias judicias desfavoráveis e condenação caracterizadora de multirreincidência impossibilitam a fixação de regime mais brando.
[...].
”
(
Angela Maria Janczeski Goes
, juíza de Direito – ID 302925893)

Pois bem.

A materialidade do crime está demonstrada pelo Auto de Apreensão no 2022.16.12582 (ID 302925358), Exame de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (ID 302925359) e Laudo Pericial no 310.2.04.2022.000521-01 (ID 302925383), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial foram ouvidos Daniel Pereira Cavalcante e Divino Wemerson da Silva Pena, policiais militares (IDs 302925360 e 302925361) e JUNIOR DE SOUSA LOPES (ID 302925363).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Daniel Pereira Cavalcante e Divino Wemerson da Silva Pena, policiais militares, devidamente intimado, não compareceu à audiência de instrução, motivo pelo qual foi decretada sua revelia (Relatório de Mídias ID 302925890).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares [
Daniel Pereira Cavalcante e Divino Wemerson da Silva Pena
] descreveram, em ambas as fases da persecução penal, a apreensão de
1 (um) porção de maconha com peso de 0,451g (quatrocentos e cinquenta e um centigramas) e 1 (uma) porção de pasta base de cocaína com massa de 48,251g (quarenta e oito gramas e duzentos e cinquenta e um centigramas), armazenadas em sacola plástica, no interior da cueca de JUNIOR DE SOUSA LOPES, no dia 11 de janeiro de 2022, por volta das 11h, na Avenida Brasília, bairro Tonetto, no município de Nova Xanvantina/MT.

As narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes e revelam que: 1) realizavam rondas pelo bairro Tonetto quando perceberam o JUNIOR DE SOUSA LOPES caminhando pela rua; 2) ao notar a presença policial, começou agir de forma suspeita, colocando as mãos na cintura a todo momento e tentou despistar a viatura; 3) notaram que usava tornozeleira eletrônica; 4) não houve informação anônima prévia, estavam em rondas de rotina; 5) em revista pessoa, localizaram na cueca uma trouxinha contendo pasta base de cocaína e maconha; 6) as porções de pasta base de cocaína estavam todas juntas, totalizando cerca de 50 gramas (cinquenta gramas), em formato de várias pedras e a porção de maconha era bem pequena; 7) JUNIOR DE SOUSA LOPES nada relatou sobre a origem e finalidade dos entorpecentes; 8) em ato contínuo, foi encaminhado à Delegacia de Polícia (
IDs 302925360 e 302925361 e Relatório de Mídias ID 302925890
).

Verifica-se que a diligência policial decorreu de patrulhamento de rotina, sem informações específicas sobre comercialização de drogas.

Atente-se, ainda, que os policiais militares [
Daniel Pereira Cavalcante e Divino Wemerson da Silva Pena
] não presenciaram qualquer ato de comércio praticado por JUNIOR DE SOUSA LOPES, bem como não houve apreensão de apetrechos e/ou insumos comumente utilizados no tráfico de drogas.

As quantidades de drogas apreendidas [
0,451g de maconha e 48,251g
de pasta base de cocaína] não se mostram expressivas, segundo orientação jurisprudencial (STJ, RHC no 115903/MS – Relator: Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – 2.9.2019; STJ, AgRg no HC no 547.833/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – 13.3.2020), de modo que se afigura insuficiente para evidenciar sua destinação mercantil.

Frise-se que a apreensão da droga, por si só, “
não indica a realização do tipo inserto no art. 33 da Lei de Drogas
”, ao se considerar a quantidade inexpressiva da droga apreendida (STJ, AgRg no HC no 687.674/SP – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 15.2.2022).

Se o acusado não foi flagrado “
comercializando drogas ou entregando substâncias entorpecentes a terceiros
” e ausentes “
diligências investigatórias que apontem, de maneira inequívoca, para a narcotraficância por parte do acusado
”, não se identificam provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas (STJ, HC no 705522/SP – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 14.12.2021), ao passo que a condição de usuário se apresenta mais factível.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006
.” (AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020)

Logo, impõe-se a desclassificação a conduta de JUNIOR DE SOUSA LOPES (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
) ao tipo penal descrito no art. 28 da Lei no 11.343/06.

Não obstante, ao analisar a viabilidade de aplicação da Lei no 9.099/95, a “
penalização mostra-se inócua, pois, desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso pessoal, reconhece-se a alteração do marco interruptivo da sentença condenatória, então desconstituída, para a data de recebimento da denúncia
” (Ap no 0002571-02.2017.8.11.0022 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 24.3.2023), a acarretar a extinção da punibilidade de JUNIOR DE SOUSA LOPES, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, em razão do transcurso do prazo prescricional de 2 (dois) anos (CP, art. 109 e art. 110 c/c art. 117, I; Lei no 11.343/2006, art. 30 da Lei no 11.343/2006), considerado o recebimento da denúncia em 21.2.2022 (ID 302925385).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
[...] Desclassificada a conduta para o ilícito administrativo descrito no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06, é de se reconhecer, de forma diferida, a extinção da punibilidade pela prescrição, uma vez que o lapso entre os marcos interruptivos supera o prazo legal de dois anos previsto no art. 30 da Lei n. 11.343/06.
” (TJMT, Ap no 0002865-71.2019.8.11.0026 – Relator: Des. Helio Nishiyama – Quarta Câmara Criminal – 1o.4.2025)

Enfim, “
a ocorrência do fenômeno prescricional [...] equivale à absolvição, devendo os registros cartorários referentes ao feito ser cancelados, ficando o réu, ainda, isento das custas processuais
”

(TJMG, Ap no 0011206-38.2020.8.13.0433 - Relator: Des. Eduardo Brum – Quarta Câmara Criminal – 10.4.2024).

Diante da desclassificação da conduta para o de trazer consigo substância entorpecente para consumo pessoal, resulta prejudicado o pedido de elevação da pena formulado pelo Ministério Público (TJDFT, AP NU 0703281-47.2020.8.07.0002, Rel. Sandoval Oliveira, 11.2.2023; AP NU 0710329-26.2021.8.070001, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 28.12.2022).

Com essas considerações, recurso de Defesa
conhecido
e
PROVIDO
para desclassificar o tráfico de drogas para uso de substâncias entorpecentes (Lei no 11.343/06, art. 28) e, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
JUNIOR DE SOUSA LOPES
, de forma diferida e condicionada ao trânsito em julgado para a acusação, com isenção das custas processuais.

Em consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025